Tribunal: TJMT
Processo: 0014819-60.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014819-60.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GLEISSON OMAR TAGLIARI - CPF: 721.370.539-34 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
GLEISSON OMAR TAGLIARI

contra acórdão que, sucintamente, deu provimento ao Apelo.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão é omisso ao não levar em consideração, tampouco discorrer, sobre os motivos da não aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1152786/SC ao caso concreto, bem como ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0023543-64.2014.8.11.0000.

Assevera que, não se tratando de obrigação propter rem, o “fato gerador” se deu no ano de 2003, ao passo que a LC que instituiu a obrigatoriedade de recolhimento da reposição é do ano de 2005, fundamento este que, como se vê da leitura do acórdão, não foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, para que
“este juízo se manifeste expressamente sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1152786/SC, bem como sobre o pronunciamento anterior desta Segunda Câmara no Agravo de Instrumento no 0023543- 64.2014.8.11.0000, ambos no sentido de que, tratando-se de exigência feita em pecúnia, como condicionante à entrega de documentos, estamos diante de taxa administrativa; bem como sobre a tese subsidiária, que demonstra a cobrança de um pagamento que, à época do ato, não era exigido pela legislação, em ofensa ao princípio da legalidade”
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Urge destacar, por oportuno, parte do voto exarado,
o qual fora julgado perante o Colegiado desta Câmara, à unanimidade
, até para que se evite tautologia:

“
De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1o) são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – DEVER DE RECOMPOR O MEIO AMBIENTE – BEM DE USO COMUM DO POVO – DIREITO DA PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os titulares do dever de cumprir a obrigação ambiental de reposição florestal, caso não a realizem, estão sujeitos às sanções administrativas e penais, mas isto, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais, conforme a Constituição Federal em seu art. 225, §3°. 2 - O uso da vegetação nativa é permitido (dano ambiental tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado. (N.U 0002671-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – CAR/MT – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1o) são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa. 2.
A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar
. 3.
Não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição
nos moldes sustentados pelo apelante. 4. Presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência. 4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046744-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)”. (destaquei)

Do julgado supra, infere-se que, a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, com ocorreu no presente caso, contudo, não afasta o dever de reparar.

Assim,
possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo autor ora apelado
.

O uso da vegetação nativa é permitido (dano tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado. Logo, outra coisa não é senão uma forma de reparação do dano ambiental (em sentido latu sensu). [...]”

Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido contido no presente embargos de declaração, pois, quando da prolação do
decisum
, frise-se, julgado pelo Colegiado, seguiram-se entendimentos recentes que predominam neste Sodalício.

Desse modo, não se está a negar vigência ou deixar de observar os julgados apresentados pelo Embargante, mas sim,
o que se denota é que o entendimento esposado contraria os interesses do embargante, talvez daí é que resulte o seu inconformismo.

Com efeito, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023